Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que não acolheu os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, repetição de indébito e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e ii) a caracterização de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a pretensão autoral não é integrada por pedido de anulação de contrato, mas de declaração de inexistência do negócio, não se subordina ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil.
4.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
5. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.
6. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Questão prejudicial de mérito afastada. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 14. CCB, art. 178. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1937418, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1923213, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j.17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1909504, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024.